Tribunal: TJPA
Processo: 0005155-44.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005155-44.2012.8.14.0051

APELANTE: WALDEMIR DE PAIVA REGO

APELADO: WALDEMIR DE PAIVA REGO, ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (ART. 485, IV DO CPC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO INTELIGÍVEL. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A DEPENDER DE ATO QUE DEVERÁ SER PRATICADO PELO RÉU. PEDIDO PARA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pretensão deduzida em juízo é no sentido de obter a diferença dos proventos retroativos, isto considerando exatamente o período em que fora declarada oficialmente a sua incapacidade (21/05/1998) até a reforma
ex-offício
em 05/07/2007.

2.

Não houve pedido expresso para alteração do próprio ato de reforma do apelante, mas apenas requerida a diferença dos valores pagos nos meses anteriores.

3.

Nota-se, ainda, a ausência de negativa expressa da administração ao referido pleito. Outrossim, vislumbra-se a permanência de omissão em relação de trato continuado, razão pela qual não há de se falar em prescrição do fundo de direito, quando muito prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, este ocorrido em 05/07/2012 (ID 2055999 – Pág. 2) e não na data indicada pelo ilustre representante do Parquet (06/07/2012) ou pela Autarquia Previdenciária Estadual, razão pela rejeita-se a prejudicial de prescrição.

4.

O exame dos autos revelou que os demandados, IGEPREV e o Estado do Pará, tanto compreenderam a pretensão que apresentaram suas respectivas contestações buscando refutar o pedido autoral no mérito. Além disso, é importante observar que na petição inicial o autor formulou pedido expresso para que o Juízo oficiasse ao IGEPREV para que este fornecesse os contracheques de junho/1998 a junho/2007.

5.

Como regra o pedido deverá ser determinado, todavia a norma processual considera lícita a formulação de pedido genérico quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu – é o caso – consoante era previsto no art. 286, III do CPC/73 e atualmente no art. 324, III do CPC/2015.

6.

Destarte, a pretensão deduzida em juízo estava e está perfeitamente compreensível sendo lícita a formulação do pedido genérico dado o pedido para fornecimento dos comprovantes de pagamento relativamente ao período pleiteado não se mostrando adequada a extinção prematura do processo.

7.

Observa-se, ademais, que há necessidade de prosseguimento da instrução processual, notadamente para esclarecer não apenas o valor dos proventos pagos (diferença), mas qual fora a real situação do autor/apelante durante o período compreendido entre a declaração de incapacidade (21/05/1998) até a reforma
ex-offício
em 05/07/2007, isto é, saber se o mesmo ficou à disposição da Junta de Saúde Militar, dada a incapacidade para o serviço militar, ou se eventualmente acabou sendo agregado.

8.

Portanto, embora inadequada a extinção prematura do feito, todavia os autos não comportam apreciação imediata do mérito demandando continuidade/aprofundamento da instrução processual, inclusive com produção da prova testemunhal já deferida na decisão saneadora e realização da audiência de instrução e julgamento.

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provimento, no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição (fundo de direito) e cassar a sentença terminativa, todavia determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da instrução processual a partir da decisão de saneamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005155-44.2012.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: WALDEMIR DE PAIVA REGO

ADVOGADA: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADORA AUTARQUICA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMINDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de recurso de apelação contra sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV do CPC).

Em síntese, o apelante sustentou que o pedido não é genérico, todavia não foi possível mensurar os valores em razão da parte não ter tido acesso a informações que estavam em poder do apelado.

Ressaltou que a pretensão foi direcionada aos apelados, Estado e Autarquia Previdenciária, que alegaram não ter responsabilidade pelo pagamento, logo, diversamente do que restou consignado na sentença se houve condição de refutarem o pedido é porque a petição é apta.

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para compelir os apelados a restituírem as verbas/benefícios pleiteados dada a passagem para inatividade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O IGEPREV também contraminutou o apelo arguindo prescrição quinquenal.

Outrossim, alegou que o apelante foi considerado inválido, mas podendo prover os meios de subsistência, não sendo considerado totalmente e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho, mas apenas para o serviço militar conforme atestado na Sessão Ordinária nº 038/98 - JPMSS. Portanto, o enquadramento da incapacidade militar, bem como o valor dos proventos estão corretos devendo ser mantida a Portaria nº 1.051, de 05/07/2007.

Finalizou, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer arguindo a prejudicial de prescrição. Caso ultrapassada, entendeu que a petição inicial é apta devendo o recurso ser provido parcialmente, no sentido de cassar a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da instrução processual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

1 Prejudicial de prescrição:

Tanto a Procuradoria de Justiça, quanto o IGEPREV, arguiram a prescrição quinquenal, inclusive relativamente ao fundo de direito, considerando ter sido ajuizada a ação em 06/07/2012.

No caso sob exame o autor foi considerado incapaz definitivamente para o serviço militar conforme Sessão Ordinária nº 038/98 – JPMSS.

Aduziu que somente em abril/2006 houve instauração de procedimento administrativo (Proc. Nº 2006/121973) sendo efetivamente reformado em 05/07/2007, Portaria RE nº 1.051 (ID 2056000 – Pág. 4).

A pretensão deduzida em juízo é no sentido de obter a diferença dos proventos retroativos, isto considerando exatamente o período em que fora declarada oficialmente a sua incapacidade (21/05/1998) até a reforma
ex-offício
em 05/07/2007.

A petição inicial exatamente consignou:

Os proventos mensais (salário bruto) recebidos pelo Requerente a época de sua Reforma, totalizavam a soma de RS 1 554,96 (hum mil. quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) valores estes percebidos de acordo com a reforma No entanto, os valores correspondentes ao período em que foi declarada oficialmente a incapacidade definitiva do policial (08.06 1998) até a concessão da Reforma Ex-offício (05.07.2007), não lhe foram pagos de forma retroativa

pendentes até a presente data motivo ensejador para a propositura da ação.

Ocorre Excelência, que as diferenças de valores correspondentes ao período de 1998 a 2007 foram ignoradas pelo IGEPREV, uma vez que estes devem ser concedidos à partir da declaração incontestável da incapacidade definitiva do Requerente o que de fato foi feito através de documento oficial emanado pelo Órgão Militar.

(...)

II – A procedência do pedido, condenando o Requerido IGEPREV ao pagamento da diferença salarial correspondente dos 09 (nove) anos em que o Requerente não percebeu os valores correspondentes ao benefício da Reforma, com início em 06/1998 até 06/2007.”
Grifei.

Não houve pedido expresso para alteração do próprio ato de reforma do apelante, mas apenas requerida a diferença dos valores pagos nos meses anteriores.

Nota-se, ainda, a ausência de negativa expressa da administração ao referido pleito. Outrossim, vislumbra-se a permanência de omissão em relação de trato continuado, razão pela qual não há de se falar em prescrição do fundo de direito, quando muito prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, este ocorrido em 05/07/2012 (ID 2055999 – Pág. 2) e não na data indicada pelo ilustre representante do Parquet (06/07/2012) ou pela Autarquia Previdenciária Estadual, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição.

2 MÉRITO:

Conforme já delineado quando da rejeição da prejudicial de prescrição, a pretensão deduzida em juízo é no sentido de obter a diferença dos proventos retroativos, isto considerando exatamente o período em que fora declarada oficialmente a sua incapacidade (21/05/1998) até a reforma
ex-offício
em 05/07/2007.

O exame dos autos revelou que os demandados, IGEPREV e o Estado do Pará, tanto compreenderam a pretensão que apresentaram suas respectivas contestações buscando refutar o pedido autoral no mérito.

Além disso, é importante observar que na petição inicial o autor formulou pedido expresso para que o Juízo oficiasse ao IGEPREV para que este fornecesse os contracheques de junho/1998 a junho/2007.

Como regra o pedido deverá ser determinado, todavia a norma processual considera lícita a formulação de pedido genérico quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu – é o caso – consoante era previsto no art. 286, III do CPC/73 e atualmente no art. 324, III do CPC/2015.

Destarte, a pretensão deduzida em juízo estava e está perfeitamente compreensível sendo lícita a formulação do pedido genérico dado o pedido para fornecimento dos comprovantes de pagamento relativamente ao período pleiteado não se mostrando adequada a extinção prematura do processo.

Observa-se, ademais, que há necessidade de prosseguimento da instrução processual, notadamente para esclarecer não apenas o valor dos proventos pagos (diferença), mas qual fora a real situação do autor/apelante durante o período compreendido entre a declaração de incapacidade (21/05/1998) até a reforma
ex-offício
em 05/07/2007, isto é, saber se o mesmo ficou à disposição da Junta de Saúde Militar, dada a incapacidade para o serviço militar, ou se eventualmente acabou sendo agregado.

Portanto, embora inadequada a extinção prematura do feito, todavia os autos não comportam apreciação imediata do mérito demandando continuidade/aprofundamento da instrução processual, inclusive com produção da prova testemunhal já deferida na decisão saneadora e realização da audiência de instrução e julgamento (ID 2056012 – Págs. 1 a 7).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição (fundo de direito) e
cassar a sentença terminativa,
todavia determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para
prosseguimento da instrução processual a partir da decisão de saneamento
(ID 2056012 – Págs. 1 a 7).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023